Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704597-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JULIA MELCHIADES NUNES PAIXÃO E CAROLINA GENNARI SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO DECORRE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o encaminhamento à contadoria judicial para apuração do valor exequendo. 2. No caso concreto, não se vislumbra a necessidade de uma fase de liquidação prévia, uma vez que os requisitos do título executivo são suficientes para a definição do quantum debeatur. Além disso, vale rememorar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos art. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que ‘quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença’, pois ‘a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Logo, há distinção entre o caso dos autos e aquele do Tema Repetitivo 1.169/STJ, pois a ação coletiva já definiu muito bem os parâmetros de pagamento, sendo dispensada a liquidação porque o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados. 3. Muito embora o trânsito em julgado tenha ocorrido na data aludida, o ente público opôs exceção de pré-executividade, o que acabou resultando na suspensão do curso processual até o julgamento do Agravo de Instrumento de no 2011.00.2.000293-1. A exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal foi rejeitada pelo d. juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado se operou em 18/04/2022, ocasião em que o curso do processo principal voltou a fluir. Logo, levando em consideração que o presente cumprimento de sentença teve início na data de 05/08/2023, é imperativo concluir que a pretensão executória não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. Consoante entendimento do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho de 2021: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; b) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária IPCA-E; c) a partir de julho de 2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 5. A vedação ao anatocismo decorre de previsão infraconstitucional, não vinculando a emenda constitucional no 113/2021. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. No caso concreto, caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria inevitavelmente atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido. Portanto, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal corrigido mais os juros em dezembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva. Defende que, quando do julgamento do Tema 880/STJ, o início da execução coletiva não dependia do fornecimento de qualquer documento por parte do Distrito Federal, pois já haviam sido fornecidos em 12/07/2017. Destaca que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 12/12/2003 e o presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 05/08/2023. Indica que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, e também as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ; c) artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei n. 9.494/97, afirma que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida que essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica a prática do vedado anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor, permitindo o enriquecimento sem causa do credor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese. Pugna pela condenação dos recorridos ao pagamento do ônus da sucumbência e pelo sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.033 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sustentando que a taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o crédito principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Sustenta não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.435. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade ao artigo 3o da EC 113/2021, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033 do STJ não guarda correspondência com o presente feito, bem como quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015